Tribunal: TJMT
Processo: 1039833-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039833-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), REGIANE BORGES GARCIA ESTEVES - CPF: 236.496.239-00 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PARCELAMENTO GERADO DE OFÍCIO, INDEFERIDO E NÃO PAGO. AUSÊNCIA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Regiane Borges Garcia Esteves contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve a rejeição de Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCD, sob o fundamento de que a contribuinte teria aderido ao parcelamento FUNEDS em 23/10/2012, configurando reconhecimento inequívoco da dívida e confissão irretratável do débito fiscal. A embargante alegou erro de premissa fática, omissão e contradição, sustentando que o “Parcelamento n.o 10528463” foi gerado unilateralmente pelo sistema da SEFAZ-MT, constou como revisão “De Ofício”, foi indeferido por “Decisão da Gerência” e teve todas as 36 parcelas registradas como “Não Paga”, inexistindo adesão, assinatura, requerimento ou pagamento pela contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer adesão voluntária da contribuinte ao parcelamento FUNEDS; (ii) estabelecer se o parcelamento gerado de ofício, indeferido pela administração tributária e sem pagamento de parcelas configura ato inequívoco de reconhecimento do débito apto a interromper a prescrição; e (iii) determinar se, afastado o suposto marco interruptivo, a pretensão executiva do Estado de Mato Grosso estava prescrita antes do ajuizamento da execução fiscal em 22/07/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de erro de premissa fática conduz, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado do julgamento.

4.

O documento extraído do sistema CCFiscal da SEFAZ-MT, relativo ao parcelamento n.o 10528463, registra “Tipo da Revisão: De Ofício”, “Situação: Indeferido”, “Motivo: Decisão da Gerência” e todas as 36 parcelas como “Não Paga”, elementos incompatíveis com adesão voluntária, confissão de dívida ou reconhecimento inequívoco do débito pela contribuinte.

5.

A inexistência de protocolo de adesão, termo de confissão de dívida ou documento firmado pela contribuinte afasta a conclusão de que houve manifestação volitiva apta a caracterizar parcelamento tributário voluntário.

6.

O art. 174, parágrafo único, IV, do CTN exige ato inequívoco do devedor que importe reconhecimento do débito, requisito não preenchido quando o parcelamento é gerado de ofício, indeferido pela própria administração fazendária e jamais pago.

7.

O STJ, no Tema 980, firma entendimento de que o parcelamento de ofício da dívida tributária não interrompe a prescrição, porque inexiste anuência do contribuinte.

8.

A notificação do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 616138/337/76/2012, realizada em 16/10/2012, constitui validamente o crédito tributário de forma provisória dentro do prazo decadencial, preservando-se essa conclusão do acórdão embargado.

9.

O decurso do prazo de 30 dias após a notificação, sem impugnação administrativa válida, aperfeiçoa a constituição definitiva do crédito tributário em meados de novembro de 2012, momento a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do art. 174, caput, do CTN.

10.

A ausência de marco interruptivo válido entre novembro de 2012 e o ajuizamento da execução fiscal em 22/07/2020 evidencia a consumação da prescrição em novembro de 2017.

11.

A inscrição em dívida ativa não constitui marco inicial nem causa interruptiva da prescrição tributária, por se tratar de procedimento administrativo destinado à formação do título executivo.

12.

A prescrição extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, constitui matéria de ordem pública e não é afastada pelo comparecimento espontâneo da executada para oposição de Exceção de Pré-Executividade após sua consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Execução Fiscal extinta com resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento tributário gerado de ofício, indeferido pela administração fazendária e sem pagamento de parcelas não configura adesão voluntária, confissão de dívida ou reconhecimento inequívoco do débito pelo contribuinte. 2. O ato inequívoco interruptivo da prescrição, previsto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, exige manifestação volitiva do devedor. 3. A ausência de marco interruptivo válido faz correr ininterruptamente o prazo prescricional quinquenal a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 4. A prescrição consumada antes do ajuizamento da execução fiscal extingue o crédito tributário e impõe o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, 156, V, 160, 173, I, e 174, caput e parágrafo único, IV; CPC, arts. 487, II, e 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 980; STJ, REsp no 1.841.798/MG, Tema 1048; STJ, AgInt no REsp no 1.563.363/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.035.813/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.432.082/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.03.2014, DJe 28.03.2014; STJ, AgRg no REsp no 1.099.840/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2009, DJe 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
Regiane Borges Garcia Esteves
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposto pela parte embargante.

A recorrente sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, omissão e contradição ao qualificar como adesão voluntária ao programa FUNEDS o registro denominado "Parcelamento n.o 10528463", gerado unilateralmente pelo sistema da SEFAZ-MT em 23/10/2012, sem requerimento, assinatura ou pagamento da contribuinte.

Aduz que o documento extraído do sistema CCFiscal da SEFAZ-MT demonstra que o campo "Tipo da Revisão" registra expressamente "De Ofício", que a situação do parcelamento é "Indeferido" por "Decisão da Gerência" e que todas as 36 parcelas constam como "Não Paga", o que afasta, por completo, a qualificação de confissão de dívida e reconhecimento inequívoco do débito adotada no acórdão embargado.

Aponta, ainda, que, afastado o suposto marco interruptivo, o prazo prescricional quinquenal teria se consumado em novembro de 2017, antes do ajuizamento da execução em 22/07/2020, impondo-se a reforma do julgado com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção da execução fiscal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios no acórdão embargado e arguindo que os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Regiane Borges Garcia Esteves opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO CRÉDITO. ADESÃO A PARCELAMENTO FUNEDS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCD, afastando a alegação de decadência do crédito tributário e mantendo a exigibilidade fundada em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário de ITCD, nos termos do art. 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao considerar a adesão ao parcelamento FUNEDS; e (iii) determinar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio da executada é nula ou foi convalidada pelo comparecimento espontâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2009, iniciando-se o prazo decadencial em 01.01.2010, nos termos do art. 173, I, do CTN, com término em 01.01.2015.

4. A notificação do Aviso de Cobrança Fazendária em 16.10.2012 constitui lançamento válido e tempestivo, apto a constituir provisoriamente o crédito tributário dentro do prazo decadencial.

5. A adesão ao parcelamento FUNEDS em 23.10.2012 configura reconhecimento inequívoco da dívida e confissão do débito, importando renúncia à impugnação administrativa e tornando definitiva a constituição do crédito em 2012.

6. A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos ex tunc, invalida o parcelamento, mas não alcança a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada.

7. A data de 28.04.2016 refere-se ao reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do programa de parcelamento, não se confundindo com o marco da constituição do crédito.

8. A decadência é matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fundamenta a decisão em documentos constantes dos autos.

9. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício de citação, convalidando o ato e afastando qualquer nulidade processual.

10. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação válida do lançamento dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN afasta a decadência do crédito tributário.

2. A adesão a parcelamento tributário configura confissão irretratável da dívida e consolida a constituição definitiva do crédito, ainda que o programa venha a ser declarado inconstitucional.

3. A declaração de inconstitucionalidade de parcelamento com efeitos ex tunc não invalida o lançamento regularmente notificado nem a constituição do crédito tributário.

4. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação, convalidando os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, 156, V, 173, I, e 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 10, 238, 280 e 492; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.841.798/MG (Tema 1048); STJ, AgInt no REsp no 1.563.363/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.035.813/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

Inicialmente, cumpre examinar o cabimento dos presentes embargos de declaração e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração ou esclarecimento, admissíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, ao reexame do que já foi decidido nem à rediscussão do mérito.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração, quando conferidos ao recurso efeitos infringentes.

Referida admissibilidade restringe-se aos casos em que, suprida a omissão, eliminada a contradição ou corrigido o erro de premissa fática, a modificação da conclusão se apresenta como consequência lógica e inevitável do saneamento do vício apontado.

É nessa hipótese que se enquadra o presente caso.

O acórdão embargado assentou seu fundamento central na premissa de que, em 23/10/2012, a Agravante "optou por aderir ao programa de parcelamento FUNEDS", ato que qualificou como "reconhecimento inequívoco da dívida" e "confissão irretratável do débito fiscal".

Essa premissa, no entanto, é diretamente contrariada pelos documentos constantes dos próprios autos.

Veja-se que o documento extraído do sistema CCFiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, juntado ao id. 344247354, relativo ao parcelamento n. 10528463, revela três dados objetivos e incontroversos que o acórdão não considerou em sua integralidade. Senão vejamos:

O primeiro dado é que o campo "Tipo da Revisão" registra expressamente a expressão
"De Ofício".

No contexto dos sistemas fazendários estaduais, essa nomenclatura indica que o registro foi gerado por iniciativa da própria administração tributária, e não por requerimento do contribuinte.

Não há nos autos qualquer protocolo de adesão, termo de confissão de dívida ou documento firmado pela contribuinte que demonstre manifestação voluntária de sua parte.

O segundo dado, ainda mais relevante, é que o campo "Situação" do parcelamento registra "Indeferido", e o campo "Motivo" aponta "Decisão da Gerência".

O parcelamento foi, portanto, formalmente indeferido pela própria gerência da SEFAZ-MT.

Isso significa que o ato sequer se perfectibilizou na esfera administrativa: o registro foi gerado de ofício e, na sequência, recusado pelo próprio órgão que o gerou, sem que a contribuinte tivesse qualquer participação no processo.

O terceiro dado é que todas as 36 parcelas, com vencimentos entre 05/11/2012 e 30/10/2015, constam com situação "Não Paga".

Referida circunstância é consequência natural e lógica do indeferimento e da ausência de adesão: a contribuinte nunca pagou porque nunca aderiu ao parcelamento e porque o próprio sistema fazendário o indeferiu.

Esses três elementos, considerados em conjunto, demonstram que o acórdão embargado fundou-se em premissa fática que os documentos dos autos contradizem de forma objetiva.

Não houve adesão. Não houve confissão. Não houve reconhecimento da dívida. O erro de premissa fática é manifesto e autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Corrigida a premissa, impõe-se examinar suas consequências jurídicas sobre o prazo prescricional.

O art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional estabelece que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A norma exige manifestação volitiva do sujeito passivo, ato inequívoco do devedor, pressuposto que, como demonstrado, não se verificou no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos e consolidados no Tema 980, firmou a seguinte tese:
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Esse entendimento é de observância obrigatória e aplica-se diretamente à hipótese dos autos.

Sendo inválido o suposto marco interruptivo, porque o parcelamento n. 10528463 foi gerado de ofício, indeferido pela própria administração fazendária e jamais pago, desaparece o único fundamento que o acórdão embargado utilizou para justificar a interrupção do prazo prescricional e o reinício desse prazo em 28/04/2016.

Assim, o prazo prescricional quinquenal correu de forma ininterrupta.

No tocante ao termo inicial da prescrição, a notificação do Aviso de Cobrança Fazendária n. 616138/337/76/2012, realizada regularmente em 16/10/2012, constituiu provisoriamente o crédito tributário de forma válida e tempestiva, dentro do prazo decadencial quinquenal que somente expiraria em 01/01/2015.

Nesse ponto, o acórdão embargado está correto e essa conclusão é preservada.

Com o decurso do prazo de 30 dias da notificação, sem impugnação administrativa válida, a constituição definitiva do crédito tributário operou-se em meados de novembro de 2012, conforme os arts. 145 e 160 do CTN.

Dessarte, a partir dessa data, correu ininterruptamente o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, que se consumou em novembro de 2017.

A execução fiscal n. 1032413-45.2020.8.11.0041 foi ajuizada apenas em 22/07/2020, portanto, aproximadamente 2 anos e 8 meses após a consumação da prescrição.

Nesse viés, a inscrição em dívida ativa, por si só, não interrompe a prescrição tributária, consoante jurisprudência do STJ, como cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ART . 174 DO CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL . IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 1. Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida pela citação pessoal feita ao devedor . 2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a propositura do executivo fiscal, logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição. 3. A "inscrição em dívida ativa não guarda relação com a constituição do crédito tributário, tratando-se apenas de procedimento administrativo tendente a registrar os valores contabilmente e torná-los exigíveis por meio do título executivo a ser formado a partir de tal ato - CDA . Não pode, portanto, ser considerada como marco inicial do prazo prescricional" ( AgRg no REsp 1.099.840/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 2/2/2010) . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1432082 GO 2014/0017280-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014)

Inexiste, pois, qualquer outro marco interruptivo válido entre novembro de 2012 e a data do ajuizamento.

Nesse contexto, a prescrição tributária constitui causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, que não se sujeita a preclusão.

Verifica-se, outrossim, que o comparecimento espontâneo da executada em 12/06/2025 para opor a Exceção de Pré-Executividade não importa renúncia à prescrição já consumada, pois esta extingue o próprio crédito tributário.

Assim, configurado o erro de premissa fática, reconhecida a inocorrência de interrupção do prazo prescricional e verificada a consumação da prescrição antes do ajuizamento da execução, impõe-se acolher os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade.

Forte nessas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, corrigindo o erro de premissa fática constante do acórdão embargado, reconhecer a prescrição do crédito tributário de ITCD objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 2020391809 e, por conseguinte, dar provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade e declarar extinta a Execução Fiscal n. 1032413-45.2020.8.11.0041, com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado no que tange à tempestividade da notificação do lançamento e à constituição provisória válida do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026